Tribunal: CARF
Processo: 10835.000580/2005-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.000580/2005-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.484 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
ADAUTO BIBIANO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IRPF.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO.
APÓS
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
È vedada pela legislação a retificação da Declaração de Ajuste Anual após o
início do procedimento fiscal.
IRPF. DEDUÇÃO DESPESA MÉDICA. REQUISITOS.
O direito a dedução de despesas médicas está condicionado à comprovação da
prestação dos serviços e do preenchimentos de todos os requisitos legais.
IRPF.
DEDUÇÃO
DESPESA
MÉDICA.
RECIBO
INIDÔNEO.
CABIMENTO DA MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF N. 40
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado
de elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente
pagamento, impede a dedução a título de despesas médicas e enseja a
qualificação da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.000580/2005-99
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.484 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000580/2005-99

Rayd Santana Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo
Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e Miriam Denise
Xavier.
Relatório
ADAUTO BIBIANO DA SILVA, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma da DRJ em
Belém/PA, Acórdão no 01-12.760/2008, às e-fls. 99/104, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente das deduções
indevidas com despesas médicas, em relação ao exercício 2003, conforme peça inaugural do
feito, às fls. 52/55, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa de deduções com despesas médicas, pleiteadas indevidamente, conforme Termo
de Verificação Fiscal, em anexo.
O Termo de Verificação Fiscal traz o seguinte:
IRPF/2003, ano base 2002.
O total de despesas médicas na declaração é de R$ 34.939,60 assim distribuído:
Nome do Beneficiário CPF ou CNPJ Valor R$
Maria Alice M Sanches 069.733.208-05 3.660,00
Celeste Corral Neves Baptista 109.506.478-96 3.520,00
Tereza Cristina O Lopes da Silva 138.189.938-23 3.000,00
Claudia Alessi 083.712.268-61 3.840,00
Evaneide Farias Bertolli 062.053.748-54 3.930,00
Débora Regina A Orbolato 269.985.468-90 13.350,00
Unimed 3.639,60
No transcorrer do trabalho de “malha fiscal”, verificamos que:
- Claudia Aparecida Colnago CPF 083.712.268-61 , Valor R$ 3.840,00. Infonna que no
período de 1994 a 2000 utilizou o nome de Claudia Aparecida Colnago Alessi em
decorrência do primeiro casamento. Afirma também que não prestou quaisquer serviços
profissionais, relativo ao CPF 123.662.188-34 (Adauto).
- Durante o ano de 2004, as profissionais Maria Alice(processo administrativo
10835.001392/2004-05) e Evaneide (processo administrativo 10835.00l434/2004- 08),
estiveram sob ação fiscal para averiguação dos recibos emitidos. Os recibos emitidos
pelas profissionais serão declarados inidôneos.
Estes recibos, no total de R$ 11.430,00 serão glosados com aplicação de multa
qualificada. Os demais recibos, no total de R$ 19.870,00 serão glosados por falta de
comprovação de utilização dos serviços bem como do efetivo pagamento.
A declaração encontra-se retida em “malha fiscal” para conclusão. No dia 11/11/2004,
já sob ação fiscal, 0 contribuinte retificou a declaração, excluindo os recibos referentes a
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.484 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000580/2005-99

Maria Alice, Celeste, Claudia e Evaneide. Esta declaração retificadora foi
desconsiderada para efeito da ação fiscal.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belém/PA entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 108/123, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa ás alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
2. Inconformado com a autuação da qual tomou ciência em 28.03.2005 (fl. 63), o
contribuinte apresentou impugnação em 27.04.2005 (fls. 69/89) alegando:
a) Que os recibos emitidos conteriam todos os requisitos previstos em lei;
b) Que caberia à administração comprovar a falsidade dos recibos;
c) Que teria encaminhado declaração retificadora excluindo algumas despesas médicas
incluídas de forma equivocada pelo contador;
d) Que as multas aplicadas teriam efeito confiscatório;
e) Que, não sendo caso de lançamento de oficio, as multas de 75% e de 150% não
poderiam ter sido aplicadas;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Primeiramente deve-se ressaltar que o próprio contribuinte afirmou em sua
impugnação que algumas das despesas médicas teriam sido incluídas de forma equivocada em
sua declaração de ajuste anual, e que, em razão disso, .teria apresentado declarações
retificadoras. Tais declarações, no entanto, não podem ser acatadas.
Conforme é possível depreender dos documentos de fls. 23/27, o contribuinte
tomou ciência do início do procedimento de fiscalização em 12.04.2004. As declarações
retificadoras foram apresentadas em 05/10/2004, 06/10/2004 e 11/11/2004, ou seja, após o início
do procedimento de fiscalização.
Logo, razão não assiste ao recorrente ao alegar estar corrigindo os equívocos
cometidos, em relação às despesas médicas, com as declarações retificadoras, o artigo 138 do
Código Tributário Nacional é por demais enfático ao vedar tal procedimento, in verbis:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.484 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000580/2005-99

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (grifamos)
Na hipótese dos autos, como já dito, o contribuinte, após iniciada a ação fiscal,
retificou a declaração objeto da autuação, o que é vedado pelo dispositivo legal em comento,
impossibilitando o acolhimento de seu pleito.
Feita essas considerações, antes mesmo de se adentrar ao mérito das despesas
médicas, cumpre trazer à baila os dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim
prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.484 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000580/2005-99

[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Na hipótese dos autos, a autoridade lançadora glosou as despesas porque durante
o procedimento fiscal constatou “recibos fraudados”, motivo pelo qual fez necessári ao
comprovação da efetiva prestação do serviço e comprovação do pagamento.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação desde a ocasião da
impugnação recibos dos profissionais que prestaram os serviços, argumentos e documentação
não aceitas pelo julgador de primeira instância.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pelo contribuinte, o seu pleito
não merece acolhimento, como passaremos a demonstrar.
Tenho o entendimento de que, a princípio, os recibos emitidos por profissionais
legalmente habilitados e que atendam às formalidade legais são hábeis a comprovar as deduções
pleiteadas, salvo comprovação de inidoneidade destes documentos.
O fiscal durante o procedimento fiscal contestou e/ou apontou a inidoneidade dos
documentos apresentados pelo contribuinte, trazendo argumentos que convalidasse sua
presunção, inclusive intimando uma das prestadoras, corroborando a “falsidade” do documentos,
assim achou por bem desconsiderar os recibos apresentados.
Aprofundando ainda mais na motivação trazida pela autoridade lançadora,
depreende-se que foram considerados inidôneos os recibos da Sra. Maria Alice e Evaneide, além
da resposta negativa sobre a prestação dos serviços da Sra. Claúdia.
Dito isto, resta evidente que o Sr. Fiscal foi por demais cuidadoso ao perquirir os
documentos ofertados e indicar os motivos pelo qual achou por bem desconsidera-los, como não
foram apresentados meios de provas da efetiva prestação e do pagamento.
Aliás, a jurisprudência deste Colegiado, consagrada pela Súmula CARF n° 40, é
por demais enfática ao afirmar que a apresentação de recibo emitido por profissional para o qual
haja Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de
elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento, impede a
dedução a título de despesas médicas, não comportando a discussão aventada pela contribuinte
em sede recursal, como segue:
Súmula CARF no 40
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de
elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento, impede
a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa de ofício.
Neste sentido, inexiste razão para maiores disceptações a respeito da matéria,
mormente em razão das Súmulas do CARF vincularem seus julgadores, não prosperando,
portanto, a pretensão da contribuinte.
Aproveitando o ensejo da citação encimada, também não resta melhor sorte no
que concerne a aplicação da multa qualificada. Depreende-se dos autos que a multa foi majorada
apenas em relação aos valores das profissionais declaradas inidôneas e daquela intimada a
prestar esclarecimentos e que negou ter atendido o contribuinte. Assim sendo, correta aplicação
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.484 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000580/2005-99

da multa qualificada nos termos da Súmula já mencionada e, também, pela clara demonstração
do dolo ao apresentar recibo “falso” (sem a prestação dos serviços).
Quanto ao caráter confiscatório, na análise dessa razão, não se pode perder de
vista que o lançamento da multa por descumprimento de obrigação de pagar o tributo é operação
vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao
patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação
pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe
apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no patamar fixado na legislação,
conforme muito bem demonstrado no Discriminativo do Débito, em que são expressos os valores
originários a multa e os juros aplicados no lançamento.
Além do mais, salvo casos excepcionais, é vedado a órgão administrativo declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz. Nessa linha de entendimento, dispõe o
enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de
21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada, uma vez que o fisco tão somente utilizou os
instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Assim, estando as despesas médicas não comprovadas por documentação hábil e
idônea, devem ser mantidas as glosas das deduções encimadas.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital